Tribunal: STF
Processo: HC 236756
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo José de Oliveira e outro, em favor de Caroline Resende, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 878.974/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    CAROLINA RESENDE alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 5074314-80.2023.8.24.0000, em que foi mantida sua prisão preventiva. Depreende-se dos autos que a defesa se insurge “contra ato, em tese, ilegal, praticado pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da Paciente ou a substituição por domiciliar, decretada em razão da prática, em tese, dos delitos de estelionato e associação criminosa” (fl. 23). Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “em síntese, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, em especial porque a Paciente é primária, sem antecedentes, possui endereço fixo e os delitos que lhe são imputados não foram praticados mediante violência ou grave ameaça. [...] Sustentam, ainda, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, uma vez que a Paciente é genitora de duas crianças” (fl. 23). (eDOC 17)



    No STJ, o habeas corpus foi denegado em 21.12.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve a paciente interpor agravo regimental, sobretudo porque ainda está com prazo recursal aberto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente